Tribunal: TJDFT
Processo: 0718435-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718435-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLUCIO RODRIGUES DE ABREU AGRAVADO: RUSIVELT DE JESUS CARDOSO AMORIM, RC-TELECOMUNICACOES PROVEDOR DE INTERNET LTDA, RONALDO CAVALCANTI DE BRITO 84700785420 D E S P A C H O Na origem, na ação antecipada de provas, o Juízo a quo determinou a emenda da inicial. Nesta instância recursal, esta Relatora não conheceu do agravo de instrumento uma vez que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil (ID 71752593). A agravante interpôs agravo interno no ID 72691073, com pedido de reconsideração. Decorrido in albis o prazo para contrarrazões. Por ora, mantenho a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora